Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-12.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. Não restando evidenciado risco de dano irreparável à parte, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela defesa (art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. As provas existentes nos autos são suficientes para procedência da pretensão deduzida na representação, especialmente quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas pelas imagens captadas e pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais que procederam à apreensão em flagrante.
3. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de internação ao adolescente que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, quando há provas reveladoras do razoável comprometimento do menor com a delinquência e a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo, considerando também os aspectos pessoais e sociais do adolescente.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.